Tribunal: TJMT
Processo: 1039896-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039896-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA RODRIGUES KIRCH MIRANDA - CPF: 063.628.701-74 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO OU ABATIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – PAGAMENTO DE FATURA EM DUPLICIDADE POR EQUÍVOCO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – JUNTADA DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FATO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço, em virtude do pagamento de fatura em duplicidade e a negativa de devolução do valor ou da realização do abatimento, emerge o dever de indenizar moralmente, principalmente por conta da apresentação de protocolos na inicial.

Tendo ocorrido o pagamento em duplicidade, correta a sentença que determinou a restituição do valor, devendo ser incluída a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para condenar a Recorrida a restituir na forma simples o valor pago de forma equivocada, em razão da realização de pagamento em duplicidade, sem abatimento, mesmo após reclamação administrativa, julgando improcedente o dano moral ao argumento de que não houve repercussão negativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial apenas para:

a)
CONDENAR
a Reclamada, a
restituição simples
no valor de R$ 138,39 (cento e trinta e oito reais e trinta e nove centavos) com juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

b) Indeferir a condenação em danos morais, diante da inexistência de qualquer ofensa.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para a inclusão do dano moral, considerando o desconto em débito automático sem sua autorização e a negativa de devolução da importância paga, mesmo após requerimento administrativo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o dano moral, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
merece reforma, a fim de incluir a condenação por dano moral, considerando que o consumidor não foi ressarcido, tampouco foi abatido o valor pago em duplicidade na próxima fatura, referente ao mês de julho/2019, mesmo após reclamação administrativa.

Registra-se que, a solicitação administrativa feita em 06.09.20199 gerou o número de protocolo 2011.0012.8610564, conforme informou a parte Recorrente em sua exordial.

Pois bem.

O consumidor comprovou a quitação em duplicidade da fatura, já que juntou comprovantes nos autos, bem como comprovou a tentativa de resolver o problema administrativamente, consoante protocolo informado, de modo que é incontroverso a falha na prestação do serviço.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ante a negativa de restituição do valor pago em duplicidade, ainda mais tendo a parte Recorrente solicitado administrativamente, resta demonstrado que o fato ocorrido ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, por se tratar de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021